Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na data de 23 de junho de 2018, imputando o autor culpa pelo evento à ré, conforme comunicado de venda no nome dela ao Detran-DF. Prolatada sentença[1], que julgara procedente os pedidos formulados e condenara a ré a indenizar o autor, a título de danos materiais, no valor de R$ 12.029,13 (doze mil, vinte e nove reais e treze centavos), corrigido monetariamente e com juros de mora a partir da ocorrência do acidente, e, outrossim, por danos morais, na quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), acrescida de correção monetária a contar da fixação e juros de mora desde o evento danoso, a ré, inconformada, interpusera recurso de apelação, defendendo, em suma, a reforma da sentença, ou, subsidiariamente, que sejam os valores reparatórios arbitrados a título de dano material reduzidos à soma do menor valor de peças e menor valor de serviços apresentados, resultando no valor de R$ 10.151,08 (dez mil, cento e cinquenta e um reais e oito centavos). A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controvertida. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16852819